Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-47.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA ROBERTA DA SILVA - CPF: 487.285.191-91 (APELADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELANTE), MARINA ROBERTA DA SILVA - CPF: 487.285.191-91 (APELANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUÇÃO À INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL COM A PERDA DO VEÍCULO E PREJUÍZOS FINANCEIROS. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. UM PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação de serviços de assessoria contratados com promessa de desconto mínimo de 50% no financiamento veicular, mas não abrangendo integralmente os prejuízos alegados pela consumidora.

II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão:
(i) saber se houve cumprimento das obrigações contratuais pelas empresas;
(ii) saber se é cabível a restituição de valores pagos à instituição financeira diante da orientação para inadimplência;
(iii) saber se subsiste o dever de indenizar por danos morais;
(iv) saber se é devida a restituição do valor pago a título de contrato de assessoria;
(v) saber se é cabível a indenização por perda de uma chance e por desvio produtivo do consumidor;
(vi) saber se a verba honorária deve ser majorada em razão da readequação da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. As empresas não comprovaram a efetiva prestação do serviço prometido — a obtenção de desconto mínimo de 50% no financiamento — tampouco demonstraram diligência concreta em negociações junto à instituição financeira. A propaganda veiculada configura oferta vinculante e sua inexecução caracteriza falha grave, nos termos dos arts. 30, 37, § 1º, e 20, II, do CDC.

4.

A orientação para inadimplência, ofertada como estratégia contratual, provocou a busca e apreensão do veículo da consumidora, configurando nexo causal entre a conduta ilícita das empresas e os danos materiais sofridos, sendo inaplicável o princípio da relatividade contratual diante da responsabilidade civil decorrente da indução à mora.

5.

A indenização por danos morais é devida diante da angústia, frustração e abalo à esfera íntima experimentados pela consumidora, sendo o valor de R$ 15.000,00 reputado proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

6.

No tocante ao valor pago a título de contrato de assessoria, a sentença merece reforma. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o inadimplemento do objeto contratual, impõe-se a devolução integral do montante pago, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

7.

Inexistente o nexo causal entre as rés e o valor referente à entrada no financiamento, pago antes da contratação dos serviços de assessoria, afasta-se o dever de restituição.

8.

A indenização por perda de uma chance exige probabilidade concreta de êxito frustrado, o que não se verifica, pois a concessão de desconto dependia da livre manifestação do banco credor, sendo apenas expectativa hipotética.

9.

A indenização por desvio produtivo não se mostra cabível no caso concreto, por ausência de elementos que quantifiquem objetivamente o tempo despendido, além de a reparação por dano moral já englobar os transtornos experimentados.

10.

Diante da procedência parcial do recurso da consumidora, readequa-se a sucumbência: 80% para as empresas recorridas e 20% para a autora, com os honorários mantidos em 20% sobre o valor da condenação, distribuídos proporcionalmente.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso das empresas desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa de assessoria financeira responde por danos materiais e morais quando, por meio de propaganda enganosa e orientação para inadimplência, causa ao consumidor prejuízos financeiros e perda do bem financiado.

2.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço contratado, com promessa de resultado específico, impõe a restituição integral dos valores pagos, nos termos do CDC.

3.

A indenização por perda de uma chance exige probabilidade concreta de sucesso frustrado, não bastando expectativa genérica.

4.

A readequação da sucumbência é devida quando o recurso modifica parcialmente a sentença e altera o grau de êxito das partes.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;
CC, arts. 186, 884;
CDC, arts. 6º, III e VI; 20, II; 30; 37, § 1º;
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1025076-20.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINA ROBERTA DA SILVA
,
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.
e
SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiai
s ajuizada em face de
Sete Capital Publicidade Comercial EIRELI
.

A referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré à restituição, em favor da parte autora, ora apelante, do montante de R$ 69.886,02 (sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ainda, reconheceu-se a sucumbência recíproca, fixando-se a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser dividida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 308986900).

Inconformada, a primeira apelante,
Marina Roberta da Silva
, sustenta que o Juízo de Origem incorreu em equívoco ao deixar de condenar a parte adversa ao ressarcimento do valor de R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais), correspondente a quantia paga em razão do contrato celebrado.

Argumenta, ainda, que também é devida a restituição da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), paga a título de entrada. Alega, ademais, ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por perda de uma chance, bem como por desvio produtivo da consumidora, reiterando que o dano moral restou devidamente comprovado nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao ressarcimento dos valores de R$ 2.188,00 e R$ 26.000,00; fixar a indenização por danos morais no valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos; condenar ao pagamento de R$ 17.641,47 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), a título de indenização por perda de uma chance; e majorar a verba honorária sucumbencial (Id. 308986915).

Por sua vez, as segundas e terceiras apelantes,
7 Capital Publicidade Comercial Ltda.
e
Sete Capital Assessoria Ltda.
, alegam que cumpriram integralmente as obrigações contratuais assumidas, prestando os serviços acordados de maneira transparente, contínua e diligente.

Defendem a inexistência de responsabilidade pelas quantias eventualmente pagas à instituição financeira, bem como a inexistência de dano moral. Requerem a aplicação da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de eventual condenação, especialmente no que tange à readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e à incidência dos juros de mora a partir da data de arbitramento.

Ao final, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, afastando-se as condenações relativas à restituição de valores pagos à instituição financeira e à indenização por danos morais (Id. 308986908).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais requerem o desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa (Id. 308986918 e 308986919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINA ROBERTA DA SILVA
,
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.
e
SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
Sete Capital Publicidade Comercial EIRELI
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

Passo à análise dos recursos, iniciando pelo recurso interposto pelas empresas apelantes, por questão de lógica processual.

Verifico preliminarmente que ambos os recursos foram tempestivamente interpostos e preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No que tange especificamente ao recurso da consumidora
Marina Roberta da Silva
, registro que, embora inicialmente tenha havido questionamento acerca da gratuidade de justiça, a Quinta Câmara de Direito Privado desta Corte, em julgamento de Agravo Interno realizado em 21/10/2025, deferiu o parcelamento do preparo recursal, tendo a apelante comprovado o recolhimento da primeira parcela em 29/10/2025, restando, portanto, regularizado o processamento de seu recurso.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

As empresas apelantes sustentam que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais, tendo prestado assessoria técnica e jurídica, inclusive com interposição de defesa, contestação e recurso de apelação na ação de busca e apreensão nº 1010886-03.2021.8.11.0041. Alegam ainda que não possuem responsabilidade pela restituição dos valores pagos pela consumidora ao banco, sustentando a inexistência de nexo causal e a aplicação do princípio da relatividade contratual. Por fim, defendem a ausência de dano moral indenizável, caracterizando a situação como mero aborrecimento cotidiano.

Compulsando os autos com a acuidade que o caso exige, verifico que a argumentação das recorrentes não merece prosperar em nenhum dos pontos suscitados.

Com efeito, a prestação de serviços contratada não se resumia à mera interposição de peças processuais na ação de busca e apreensão. O cerne do contrato, conforme amplamente divulgado em propaganda veiculada pelas próprias empresas, era a obtenção de desconto mínimo de 50% (cinquenta por cento) no saldo devedor do financiamento veicular. Esta promessa específica e determinada, nos termos dos arts. 30 e 37, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, vincula o fornecedor, integrando o conteúdo do contrato de forma inexorável. Não se trata de mera publicidade promocional genérica, mas de oferta suficientemente precisa quanto ao resultado prometido.

Cito:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

§4° (Vetado).”

É importante frisar que, para quem a oferta e a publicidade, uma vez veiculadas, obrigam o fornecedor, integrando o contrato que vier a ser celebrado. Trata-se de manifestação do princípio da vinculação da oferta e da publicidade, corolário da boa-fé objetiva e da confiança legítima que deve permear as relações de consumo.

Ora, as empresas recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova de que lograram êxito em obter o desconto prometido ou sequer de que desenvolveram negociações concretas e efetivas junto ao Banco Volkswagen com vistas a alcançar tal resultado. A documentação apresentada limita-se a peças processuais genéricas e protocolos de atendimento, insuficientes para demonstrar a efetiva prestação do serviço contratado.

Como é cediço, a assessoria jurídica deve pautar-se pela legalidade e pela boa-fé, não podendo jamais orientar ou estimular condutas que representem fraude à execução, ocultação de bens ou desrespeito a determinações judiciais. A propósito, o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
.

Cito:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)”

A violação deste dever processual fundamental, quando praticada por empresa que se apresenta como prestadora de serviços de assessoria jurídica, reveste-se de especial gravidade e desautoriza qualquer pretensão de ver reconhecido o cumprimento regular do contrato.

No que tange à tese de inexistência de responsabilidade pela restituição dos valores pagos ao banco, sustentam as empresas recorrentes que não podem ser condenadas a restituir os valores pagos pela autora à instituição financeira no montante de R$ 69.886,02 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), sob o argumento de que não integraram a relação de financiamento, invocando o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, e de que o dano decorreu da inadimplência voluntária da consumidora. A tese não merece acolhida.

É certo que, em regra, os contratos somente produzem efeitos entre as partes contratantes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, conforme o princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Todavia, o referido princípio não é absoluto e cede quando demonstrado que a conduta de terceiro foi determinante para a produção do dano, configurando-se o nexo de causalidade entre a ação e o resultado lesivo.

No caso em tela, restou cabalmente demonstrado que a consumidora contratou os serviços das empresas recorrentes mediante promessa expressa de obtenção de desconto mínimo de 50% (cinquenta por cento) no financiamento.

Como estratégia para alcançar o objetivo, as empresas orientaram expressamente a consumidora a interromper o pagamento das prestações do financiamento. Esta orientação foi determinante para que a consumidora, confiando na atuação profissional das assessoras, deixasse de adimplir as parcelas do financiamento. Em decorrência da inadimplência incentivada, o Banco Volkswagen ajuizou ação de busca e apreensão, logrando êxito na apreensão do veículo. O resultado prometido, qual seja, o desconto de 50% (cinquenta por cento), jamais foi alcançado, restando a consumidora sem o veículo e sem qualquer benefício.

O nexo causal entre a conduta das empresas e o dano experimentado pela consumidora é, portanto, evidente e incontestável. A teoria da causalidade adequada, amplamente adotada pela doutrina e jurisprudência pátrias,
exige apenas que a conduta seja uma das causas adequadas do resultado, não necessariamente a única
.

No presente caso, a orientação para inadimplência fornecida pelas empresas recorrentes foi causa adequada e determinante para a perda do veículo e dos valores pagos ao banco,
não podendo ser afastada a responsabilidade civil sob o argumento de que o contrato de financiamento foi celebrado apenas entre a consumidora e a instituição financeira
.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado de forma reiterada e uniforme
no sentido de reconhecer a responsabilidade das empresas de assessoria financeira pelos danos causados aos consumidores em situações análogas
, nesse sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL . RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais
. 4.
A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
. 5.
O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante
. 6 .
Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor
. 7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3 . É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14 .905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013482-86.2023 .8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j . 10.04.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 00101485120188110004, Rel . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 . TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06 .2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1028059-06.2022.8 .11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21 .01.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447290820238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação em Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra empresa de assessoria financeira. O autor alega falha na prestação dos serviços de intermediação para renegociação de dívida, propaganda enganosa e prejuízos diante da iminente apreensão do veículo financiado, além de não obtenção de retorno da quantia paga à ré. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se houve falha na prestação dos serviços por parte da apelada, se está configurada a prática de propaganda enganosa, se é devida a rescisão da avença, com a consequente devolução do montante pago, e se o autor faz jus à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação direta com a instituição credora, criando expectativa contrária às cláusulas pactuadas. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art . 37, § 1º, do CDC. O consumidor foi induzido a erro quando a ré exigiu vantagem manifestamente excessiva e aproveitou-se da sua vulnerabilidade, em afronta ao art. 39, IV e V, do CDC. Está caracterizada a falha na prestação dos serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão da avença, a restituição integral dos valores pagos pelo autor e a indenização por dano moral decorrente do ato ilícito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A falha na prestação do serviço e a prática de propaganda enganosa pela empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga pelo consumidor. A indução ao erro por condutas abusivas da apelada fere os princípios da boa-fé e da transparência, sendo dela a responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao apelante . A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei n . 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível n . 1044729-08.2023.8.11 .0002, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187868620238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos moral e material, proposta em razão de falha na prestação de serviços contratados junto à empresa de assessoria financeira, os quais visavam à renegociação de dívida decorrente de financiamento de veículo automotor. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e a perda do bem, bem como a existência de obrigação de meio, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor nas verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa . II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida; (ii) saber se a empresa ré cometeu falha na prestação dos serviços contratados; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de assessoria; (iv) saber se é cabível a indenização por danos moral e material em razão da atuação da ré. III. Razões de decidir O indeferimento da produção de prova oral encontra respaldo no art . 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.
A empresa ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, limitando-se a apresentar documentos genéricos e insuficientes, o que configura falha na execução contratual. A propaganda veiculada pela ré criou expectativa legítima no consumidor, sem que tenha sido comprovada qualquer medida concreta para alcançar o objetivo do contrato. Comprovada a frustração contratual, impõe-se a restituição do valor pago, corrigido e com juros . É devida indenização por dano moral diante do abalo à esfera extrapatrimonial, fixada em R$ 3.000,00. Ausente nexo de causalidade entre a atuação da empresa ré e a busca e apreensão do veículo, não há que se falar em indenização por dano material neste ponto. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e dos honorários advocatícios
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de assessoria financeira justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor . 2. A veiculação de propaganda que gera expectativa não atendida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 3. Não há dever de indenizar por perdas materiais quando ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa contratada e o evento danoso .” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CC, art. 927; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 85, § 2º, e 86 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1018786-86.2023.8.11 .0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 26.03.2025; TJMT, RAC 1031347-25.2023 .8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel . Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.04 .2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10244572720228110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025) (destaquei)

Portanto, mantenho a condenação imposta na sentença quanto à restituição dos valores de R$ 69.886,02 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos) pagos pela consumidora à instituição financeira, por força do nexo causal entre a conduta ilícita das empresas e o dano experimentado.

Quanto aos danos morais, as empresas recorrentes sustentam que
não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano
. Mais uma vez, a tese não se sustenta.
O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, dispensando prova de efetivo prejuízo patrimonial, sendo suficiente a demonstração da violação à esfera íntima, psíquica ou moral da vítima
.

No caso em análise, a consumidora foi induzida a interromper o pagamento de seu financiamento mediante promessa não cumprida, o que resultou na perda de seu veículo e na frustração de legítima expectativa gerada pela propaganda enganosa. A situação extrapola, e muito, o conceito de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A consumidora experimentou angústia, frustração e sentimento de impotência ao ver seu patrimônio sendo dilapidado em razão de orientação equivocada fornecida por profissionais em quem depositou confiança.

O valor arbitrado pelo Juízo de Origem no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e, principalmente, pedagógica da indenização por danos morais.

Dessa forma,
nego provimento
ao recurso das empresas em sua integralidade, mantendo a sentença em todos os seus termos no que tange aos pontos por elas impugnados.

Passo agora à análise do recurso interposto pela consumidora, que postula a condenação das empresas à restituição do valor de R$ 2.188,00 (dois mil e cento e oitenta e oito reais) referente ao contrato de assessoria, a condenação à restituição de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente à entrada do financiamento, a condenação por perda de uma chance no valor de R$ 17.641,47 (dezessete mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), a condenação por desvio produtivo, a majoração dos danos morais para 10 (dez) salários mínimos e a majoração dos honorários advocatícios.

No que tange à restituição do valor pago pelo contrato de assessoria no montante de R$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais), este ponto merece reforma da sentença. Com efeito, o Juízo de Origem condenou as empresas à restituição dos valores pagos pela consumidora à instituição financeira,
mas deixou de determinar a restituição do valor pago especificamente pela contratação dos serviços de assessoria
. Tal omissão não se justifica
diante da inequívoca falha na prestação de serviços demonstrada nos autos
.

Como já fundamentado anteriormente ao analisar o recurso das empresas, restou cabalmente comprovado que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, uma vez que o resultado prometido, qual seja, o desconto mínimo de 50% (cinquenta por cento), jamais foi alcançado.

As empresas não comprovaram a realização de negociações concretas e efetivas junto à instituição financeira, limitando-se a apresentar documentação consistente em peças processuais genéricas, insuficientes para demonstrar o cumprimento do objeto contratual. Além disso, a orientação para inadimplência e ocultação do veículo caracterizou conduta ilícita que extrapolou os limites da assessoria jurídica legítima.

Ora, se o serviço não foi prestado adequadamente e o resultado prometido não foi alcançado, não há como se admitir que as empresas retenham os valores pagos pela consumidora a título de remuneração, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio conforme disposto no art. 884 do Código Civil.

O art. 20 do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Cito:

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.”

Evidenciada a impossibilidade de reexecução dos serviços, seja pelo decurso do tempo, seja pela perda definitiva do bem, impõe-se a restituição integral dos valores pagos.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL . RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais. 4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor . 5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante. 6 .
Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor
. 7.
O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3 . É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14 .905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013482-86.2023 .8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j . 10.04.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 00101485120188110004, Rel . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 . TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06 .2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1028059-06.2022.8 .11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21 .01.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447290820238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 28/01/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação em Ação Anulatória de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra empresa de assessoria financeira. O autor alega falha na prestação dos serviços de intermediação para renegociação de dívida, propaganda enganosa e prejuízos diante da iminente apreensão do veículo financiado, além de não obtenção de retorno da quantia paga à ré. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se houve falha na prestação dos serviços por parte da apelada, se está configurada a prática de propaganda enganosa, se é devida a rescisão da avença, com a consequente devolução do montante pago, e se o autor faz jus à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação direta com a instituição credora, criando expectativa contrária às cláusulas pactuadas. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art . 37, § 1º, do CDC.
O consumidor foi induzido a erro quando a ré exigiu vantagem manifestamente excessiva e aproveitou-se da sua vulnerabilidade, em afronta ao art. 39, IV e V, do CDC. Está caracterizada a falha na prestação dos serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão da avença, a restituição integral dos valores pagos pelo autor e a indenização por dano moral decorrente do ato ilícito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A falha na prestação do serviço e a prática de propaganda enganosa pela empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga pelo consumidor. A indução ao erro por condutas abusivas da apelada fere os princípios da boa-fé e da transparência, sendo dela a responsabilidade pelos danos materiais e morais causados ao apelante . A angústia, frustração e estresse vivenciados pelo autor comprometeram sua integridade psíquica, o que legitima a reparação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei n . 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível n . 1044729-08.2023.8.11 .0002, relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187868620238110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos moral e material, proposta em razão de falha na prestação de serviços contratados junto à empresa de assessoria financeira, os quais visavam à renegociação de dívida decorrente de financiamento de veículo automotor. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e a perda do bem, bem como a existência de obrigação de meio, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor nas verbas de sucumbência, com exigibilidade suspensa . II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida; (ii) saber se a empresa ré cometeu falha na prestação dos serviços contratados; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de assessoria; (iv) saber se é cabível a indenização por danos moral e material em razão da atuação da ré. III. Razões de decidir O indeferimento da produção de prova oral encontra respaldo no art . 370, parágrafo único, do CPC, não configurando cerceamento de defesa. A empresa ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, limitando-se a apresentar documentos genéricos e insuficientes, o que configura falha na execução contratual. A propaganda veiculada pela ré criou expectativa legítima no consumidor, sem que tenha sido comprovada qualquer medida concreta para alcançar o objetivo do contrato.
Comprovada a frustração contratual, impõe-se a restituição do valor pago, corrigido e com juros . É devida indenização por dano moral diante do abalo à esfera extrapatrimonial, fixada em R$ 3.000,00
. Ausente nexo de causalidade entre a atuação da empresa ré e a busca e apreensão do veículo, não há que se falar em indenização por dano material neste ponto. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e dos honorários advocatícios . IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de assessoria financeira justifica a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consumidor . 2. A veiculação de propaganda que gera expectativa não atendida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 3. Não há dever de indenizar por perdas materiais quando ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa contratada e o evento danoso .” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CC, art. 927; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 85, § 2º, e 86 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1018786-86.2023.8.11 .0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 26.03.2025; TJMT, RAC 1031347-25.2023 .8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel . Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 08.04 .2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10244572720228110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025) (destaquei)

Portanto, dou provimento ao recurso da consumidora neste ponto, para condenar as empresas recorridas a restituírem à apelante o valor de R$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Quanto à restituição da entrada do financiamento no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), a apelante postula ainda a condenação das empresas à restituição deste valor, correspondente à entrada paga por ocasião do financiamento do veículo. Neste ponto, com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.

Embora seja incontroverso que a consumidora efetivamente desembolsou tal valor a título de entrada no financiamento, não há como imputar às empresas de assessoria a responsabilidade por este prejuízo específico. É que a entrada do financiamento foi paga antes mesmo da contratação dos serviços das empresas recorridas, uma vez que o financiamento foi celebrado em data anterior a abril de 2021, quando então foram contratados os serviços de assessoria. Portanto, não há nexo causal entre a atuação das empresas e o pagamento da entrada.

O valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) integrava a estrutura normal do contrato de financiamento e seria devido independentemente da posterior contratação dos serviços de assessoria. Sua perda decorreu da inadimplência e da consequente busca e apreensão do veículo, mas não se pode atribuir às empresas a responsabilidade por um valor que já havia sido pago anteriormente. Ademais, a sentença já condenou as empresas à restituição de R$ 69.886,02 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), correspondente aos valores efetivamente pagos pela consumidora ao banco durante a vigência do contrato de financiamento. Determinar também a devolução da entrada implicaria em dupla condenação pelo mesmo fato, configurando bis in idem. Portanto, nego provimento ao recurso da apelante quanto a este ponto.

No tocante à indenização por perda de uma chance, a apelante sustenta fazer jus à indenização por perda de uma chance no valor de R$ 17.641,47 (dezessete mil e seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), correspondente ao desconto de 50% (cinquenta por cento) que teria sido obtido caso o serviço tivesse sido adequadamente prestado. Para que seja reconhecida a indenização por perda de uma chance, é necessário que a chance perdida seja séria e real, não meramente hipotética, que exista probabilidade significativa de que o resultado favorável seria alcançado e que reste demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente e a perda da oportunidade.

No caso em análise, entendo que não restou demonstrada a probabilidade séria e real de que a consumidora obteria o desconto de 50% (cinquenta por cento) prometido pelas empresas. Com efeito, conforme se extrai dos autos, a obtenção do desconto dependia de negociação com a instituição financeira, qual seja,
o Banco Volkswagen, que detinha plena autonomia para aceitar ou recusar qualquer proposta de renegociação
.

Não há nos autos qualquer elemento que permita concluir que o banco estaria disposto a conceder o desconto supracitado, especialmente considerando que a consumidora já se encontrava em situação de inadimplência, que o banco já havia ajuizado ação de busca e apreensão, que não há histórico ou prática consolidada do banco em conceder descontos desta magnitude e que a eventual concessão de desconto dependeria de avaliação de crédito e análise de conveniência pela instituição financeira.

Assim, a chance de obtenção do desconto configurava mera expectativa ou possibilidade abstrata, não preenchendo os requisitos da teoria da perda de uma chance, que exige probabilidade concreta e mensurável.

Neste sentido, vejamos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO . PERDA DE PRAZO PROCESSUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. PROBABILIDADE DE ÊXITO N RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por candidato que contratou serviços advocatícios para tentar reverter o indeferimento de sua candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020, alegando que a negligência do advogado, ao perder prazos processuais, inviabilizou sua posse no cargo eletivo. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de comprovação de que, mesmo com atuação diligente, haveria probabilidade concreta de êxito no pleito eleitoral . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o advogado responde civilmente por suposta perda de prazo processual em recurso eleitoral, à luz da teoria da perda de uma chance, e se há nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o indeferimento definitivo da candidatura do autor. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do advogado, de natureza subjetiva, exige comprovação de dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade (art. 32 da Lei nº 8.906/94) . 4
. A teoria da perda de uma chance demanda demonstração de que havia uma real e séria probabilidade de êxito na demanda frustrada, o que não restou comprovado nos autos
. 5. O recurso eleitoral subjacente carecia de plausibilidade jurídica, conforme assentado inclusive na decisão proferida no próprio processo eleitoral . 6. A mera perda de prazo processual, desacompanhada da demonstração de chance real de sucesso, não configura, por si só, responsabilidade indenizatória. 7. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que, para configurar a teoria da perda de uma chance, deve haver prova concreta da oportunidade frustrada e do nexo causal com a conduta do advogado . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade civil do advogado exige a demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta profissional e o resultado lesivo. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige prova concreta da probabilidade de êxito na demanda frustrada, não se presumindo o prejuízo da parte a partir da mera perda de prazo processual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8 .906/94, art. 32; CPC, art. 98, § 3º e art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1492872/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10 .03.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1004977-36.2017.8 .11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j . 01.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000003-27.2021 .8.11.0031, Rel. Desa . Antônia Siqueira Gonçalves.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10250762020238110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025) (destaquei)

Quanto à indenização por desvio produtivo, a apelante postula ainda indenização por desvio produtivo do consumidor, sob o argumento de que despendeu tempo e esforço tratando de questão que não deveria ter enfrentado.

Embora reconheça a relevância e a pertinência da teoria, especialmente em tempos nos quais o tempo é bem cada vez mais escasso e valioso, entendo que, no caso concreto, a pretensão não merece acolhida. A consumidora já foi amplamente ressarcida pelos danos materiais experimentados, e, agora, também dos R$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais) referentes ao contrato de assessoria. A indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já contempla, em sua função compensatória, o sofrimento, a angústia e os transtornos experimentados pela consumidora, incluindo o tempo despendido na tentativa de solucionar a questão.

Não há elementos concretos nos autos que permitam quantificar, com precisão, o tempo efetivamente desperdiçado pela apelante
. A condenação cumulativa por desvio produtivo, neste caso, implicaria, ainda, em dupla reparação pelo mesmo fato, caracterizando “
bis in idem
”, uma vez que os transtornos já foram contemplados na fixação dos danos morais. Portanto, nego provimento ao recurso da apelante quanto ao desvio produtivo.

No que concerne à majoração dos danos morais, a apelante postula a majoração da indenização por danos morais para o equivalente a 10 (dez) salários-mínimos. Considerando que o salário-mínimo nacional vigente é de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos de dezoito reais), o valor pleiteado corresponderia a R$ 15.180,00, montante praticamente idêntico ao arbitrado na sentença no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assim, embora formalmente a apelante postule majoração,
o valor pretendido é virtualmente equivalente ao já fixado pelo Juízo de Origem, não se justificando qualquer alteração
.

Ademais, conforme já fundamentado quando da análise do recurso das empresas, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto. Na fixação do “
quantum
” indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a gravidade da conduta do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, a capacidade econômica das partes, as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, bem como a necessidade de evitar enriquecimento sem causa da vítima ou indenização irrisória.

No caso em análise, todos esses parâmetros foram devidamente observados pelo Juízo de Origem,
não se justificando qualquer alteração no valor fixado. Portanto
,
nego provimento
ao recurso da apelante quanto à majoração dos danos morais.

Por fim, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, a apelante postula a majoração da verba honorária sucumbencial. A sentença recorrida reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem divididos igualmente entre as partes, cabendo 10% (dez por cento) para cada uma.

Com a reforma parcial ora promovida, mediante o acolhimento do pedido de restituição do valor do contrato de assessoria no montante de R$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais), tem-se que a consumidora
obteve êxito em parcela adicional de sua pretensão, justificando-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Considerando que a consumidora obteve êxito na maior parte de seus pedidos e que as empresas foram integralmente vencidas em seu recurso e que a sucumbência da consumidora restringe-se aos pedidos de restituição da entrada, perda de uma chance e desvio produtivo, entendo adequado fixar a sucumbência na proporção de 80% (oitenta por cento) para as empresas recorridas e 20% (vinte por cento) para a consumidora apelante.

Assim, os honorários advocatícios, mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, deverão ser distribuídos na proporção acima indicada, cabendo às empresas o pagamento de 16% (dezesseis por cento) e à consumidora o pagamento de 4% (quatro por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelas empresas
SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA
e
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto aos pontos por elas impugnados.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARINA ROBERTA DA SILVA
, para condenar as empresas recorridas a restituírem à apelante o valor de R$ 2.188,00 (dois mil e cento e oitenta e oito reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como para
READEQUAR
a distribuição da sucumbência na proporção de 80% (oitenta por cento) para as empresas recorridas e 20% (vinte por cento) para a consumidora apelante, mantendo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, cabendo às empresas o pagamento de 16% (dezesseis por cento) e à consumidora o pagamento de 4% (quatro por cento).

Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025